Tribunal: STF
Processo: Rcl 45866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 21 e o art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Na origem, trata-se de processo administrativo de pedido de registro de marca, que tramita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob o n. 919559751. 
    Mencionado pedido de registro de marca foi protocolado em 15/04/2020 (doc. 02) e teve decisão de indeferimento do pedido publicado na Revista da Propriedade Industrial – RPI de n. 2602, em 17/11/2020 (doc. 03). 
    O recurso contra o indeferimento do pedido foi interposto, tempestivamente, em 07/12/2020 (doc. 04). Entre os argumentos apresentados nas razões recursais, encontra-se a “prescindibilidade do pagamento de taxa para recorrer”, em atenção ao exercício do direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal) e em respeito ao enunciado da Súmula Vinculante 21. 
    Em 05/01/2021, foi publicada decisão na RPI n. 2609 (doc. 05), na qual, surpreendentemente, o Presidente do INPI não conheceu do recurso, sob o argumento de não estar acompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente. Fundamentou sua decisão nos termos do art. 219, III, da Lei n. 9.279/1996, “in verbis”: 
    Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:
    I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
    II - não contiverem fundamentação legal; ou
    III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.
    Referido dispositivo é inconstitucional, porquanto viola o art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição da República, bem como afronta o enunciado da Súmula Vinculante 21, “ipsis verbis”: 
    É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 
    Portanto, tendo em vista que a decisão reclamada, a qual não conheceu do recurso, teve como supedâneo o não pagamento prévio de retribuição pecuniária (art. 219, III, da Lei n. 9.279/96), resta configurada a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 21, bem como sua manifesta inconstitucionalidade, por afronta ao art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal de 1988.
    Ao final, requer “1) Conhecer da presente reclamação, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade; 2) Determinar a notificação do ilustre Presidente do INPI, para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil; 3) Dar vista ao Procurador-Geral da República, após transcorrido o prazo para informações, nos termos do art. 160 do RISTF; 4) Julgar procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Presidência do INPI, determinando a imediata aplicação da Súmula Vinculante 21, com consequente recebimento, processamento e julgamento do recurso que tramita, na referida autarquia federal, sob o n. 919559751” (fl. 3).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos autos do Processo Administrativo 919559751, que não conheceu do Recurso contra decisão em processo de registro, nos termos a seguir transcritos (doc. 7, fl. 1):
    Decisão de não conhecer da petição 
    Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) 
    Processo afetado: 919559751-autoria 
    Requerente: EVANDERSON ROBERTO PINA MONTENEGRO 
    Detalhes do despacho: Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 
    … 
    III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.
    Segundo afirma a parte autora, ao não conhecer do Recurso, a decisão reclamada deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 21, segundo a qual é “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”, e violou o art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal. 
    Sem razão, contudo.
    No presente caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer do recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996). Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada nada mais fez do que constatar que o recurso interposto não atendeu aos requisitos legais relativos ao preparo recursal, sem exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso.
    Conforme consignado pelo eminente Min. GILMAR MENDES, “a exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21” (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020)
    Nessa mesma linha de consideração: Rcl 36.581, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/9/2019; Rcl 29.648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 5/9/2018; Rcl 29.348, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 14/5/2018; e Rcl 17.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/5/2014, assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 21. RECURSO ADMINISTRATIVO. PREPARO. 
    1. A Súmula Vinculante nº 21 não garante a gratuidade dos recursos administrativos, mas apenas veda a exigência de prévio depósito ou arrolamento de bens como condição para a admissibilidade da impugnação. 
    2. Reclamação a que se nega seguimento.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 21, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Por outro lado, cumpre ressaltar que a alegação de violação ao art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, também não merece prosperar. Isso porque o reclamante fundamenta o seu pedido em ofensa ao direito de petição, sem indicar, contudo, um paradigma de confronto com efeitos vinculantes, requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. Neste sentido, cito jurisprudência assentada desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/5/2014) 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente